Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), GRACIELA GHIZZI - CPF: 035.235.281-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000325-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: GRACIELA GHIZZI

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO –
AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida (CP, art. 42), inclusive para a obtenção de benefícios executórios, dentre os quais o indulto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000325-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: GRACIELA GHIZZI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos no 0006366-50.2018.8.11.0064 – SEEU), que concedeu indulto [Decreto n° 9.246/2017] e extinguiu a punibilidade de Graciela Ghizzi, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto – art. 33, §4o da Lei 11.343/06.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1)
“não foi contemplada a pena provisória como pena cumprida para efeito do indulto, visto que ela não iniciou o cumprimento da pena em 2017”
; 2)
“não pode haver antecipação do cumprimento da pena pela prisão provisória, pois a natureza jurídica, nesse caso, de indulto, não é de pena cumprida para efeito de contagem da pena”
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção do ato judicial atacado.

O magistrado singular manteve a decisão atacada, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota, per
relationem
, as razões recursais do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que concedeu à reeducanda o indulto previsto no Decreto no 9.246/2017.

O Juízo da Execução Penal concedeu indulto por considerar que a agravada preencheu os requisitos legais, visto que foi condenada à pena inferior a oito anos, não é reincidente, e até o dia
25.12.2017
havia cumprido 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade, considerando o período de segregação provisória,
in verbis
:

“Verifica-se que a recuperanda assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (1o, IV, 9.246/2017)[1].

Denota-se que a recuperanda permaneceu encarcerada pelo período de seis meses e vinte e dois dias
.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal [2].

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, a recuperanda não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII).

Assim, tendo a recuperanda direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

III– Dispositivo

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando GRACIELA GHIZZI.”

Conforme já decidi em outra oportunidade [caso idêntico], o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida (CP, art. 42), inclusive para a obtenção de benefícios executórios, como o indulto,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO -
DECRETO N. 9.246/2017 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.” (TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001).”
(Agravo de Execução no 1019306-57.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2020)

A matéria discutida neste Agravo tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, inclusive nesta Câmara, mantendo-se o entendimento de ser possível a concessão do indulto sopesando o prazo em que o agente permaneceu segregado provisoriamente para fins de cumprimento do requisito temporal. Confira-se:

A “jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional” (STF, HC no 76.524).
“É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto.”
(PGJ, parecer no 009633-001/2020). “Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo indulto, como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no Decreto [...].” (STJ, HC no 569024). “
O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto
.” (TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001).”
(Agravo de Execução Penal no 1016263-15.2020.811.0000, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal 18.9.2020)

“
Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado
, pois, neste particular tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.”
(Agravo de Execução Penal no 1025803-87.2020.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 3.2.2021)

Anote-se que todos os julgados acima supracitados – inclusive este Agravo – foram interpostos pelo mesmo representante/membro do Ministério Público contra decisões do mesmo Juízo da Execução [4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis].

A jurisprudência do STJ também orienta que, mesmo na prisão processual, admite-se a concessão de benefícios executórios, dentre os quais o indulto,
in verbis
:

“Os autos de execução provisória permanecem não com fundamento na execução antecipada da sentença condenatória, e sim com base na prisão preventiva. Não há ilegalidade na formação - ou manutenção - de autos de execução provisória na hipótese de prisão preventiva,
sobretudo porque se admite a concessão de benefícios executórios - v.g., progressão de regime, livramento condicional e
indulto – mesmo na prisão processual
(Súmula n. 716/STF)”.
(AgRg no HC 553.013/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

O art. 1o, inciso, IV do Decreto n. 9.246/2017, autoriza a concessão de indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido
“um quarto da pena, se homens, e
um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos”
.

Na hipótese, a agravada foi condenada a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sendo que 1/6 (um sexto) da pena aplicada corresponde a 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias.

No curso do processo, ela permaneceu encarcerada, cautelarmente, no período de
16.4.2017
[prisão em flagrante] a
6.11.2017
[data da sentença condenatória], perfazendo o total de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, ou seja, mais de 1/6 (um sexto) da reprimenda imposta.

Logo, por cumprir os requisitos para obtenção da benesse, não há se falar em ilegalidade da decisão.

Por fim, ressalto que a aferição do preenchimento ou não dos requisitos condicionantes do indulto, por se tratar de competência privativa do Presidente da República, não admite interpretação extensiva ou analogia discricionária por parte do Poder Judiciário, devendo ser restrita às exigências taxativas da respectiva norma Presidencial, sob pena de ofensa ao princípio de separação entre os poderes (STF, ADI 5874 / DF).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021